Tribunal: TJSP
Processo: 0027457-51.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
*AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Fase de Cumprimento de Sentença. Determinação de devolução do VRG, em razão da rescisão do contrato de arrendamento mercantil de veículo automotor firmado entre a autora e o Banco réu, no dia 18 de agosto de 2018, já devolvido o bem ao arrendante, que já efetuou a venda em leilão extrajudicial pelo valor de R$ 6.700,00. Apresentação do cálculo pela arrendatária

Ementa:
*AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Fase de Cumprimento de Sentença. Determinação de devolução do VRG, em razão da rescisão do contrato de arrendamento mercantil de veículo automotor firmado entre a autora e o Banco réu, no dia 18 de agosto de 2018, já devolvido o bem ao arrendante, que já efetuou a venda em leilão extrajudicial pelo valor de R$ 6.700,00. Apresentação do cálculo pela arrendatária exequente, com adoção do valor de R$ 15.292,00 com base na Tabela FIPE de setembro de 2011, com pedido de intimação do arrendante para o pagamento do valor do VRG, em devolução, no total de R$ 9.554,59. IMPUGNAÇÃO do Banco executado, que apresenta cálculo indicando ausência de saldo credor. SENTENÇA que acolheu a impugnação e extinguiu o processo na fase de execução. APELAÇÃO da autora arrendatária, ora exequente, que insiste na execução pelo cálculo apresentado na soma de R$ 9.554,59. EXAME: Cálculo apresentado pelo executado na Impugnação ao Cumprimento de Sentença, com observância dos parâmetros estabelecidos no título judicial exequendo. Valor de venda em leilão extrajudicial que não comporta substituição pelo valor da Tabela FIPE e que não pode ser considerado "vil". Questão que, aliás, já se acha preclusa ante o trânsito em julgado do Acórdão exequendo. Extinção bem decretada. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*